Tribunal: STF
Processo: Rcl 40276
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A União assevera haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no mandado de segurança nº 0029941-29.2019.8.19.0000, usurpado a competência do Supremo.
    Narra formalizado, em 1998, processo administrativo, no âmbito da Corregedoria do Tribunal de origem, em virtude da designação de parente do delegatário anterior, aposentado, para responder pelo Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Paracambi. Menciona revogada a indicação, em 2019, pelo Corregedor-Geral, considerado nepotismo. Realça a impetração, pela ora interessada, de mandado de segurança cujo pedido liminar foi deferido, assegurando-se a permanência no cargo. Noticia haver o Desembargador relator, ante interesse da União em ingressar na causa, determinado a remessa do processo à Justiça Federal, preservada a eficácia da medida acauteladora. Realça o desprovimento de declaratórios, estando pendente agravo.
    Sustenta inobservada a competência deste Tribunal, prevista no artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a revelar caber-lhe processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Argumenta que, embora o ato atacado tenha sido formalizado pelo Corregedor-Geral, foi praticado em cumprimento a decisão do Conselho, considerados o disposto em atos normativos e o assentado, de forma geral e vinculante, na consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, a versarem a revogação de nomeações de ocupantes interinos que mantinham vínculo de parentesco com ex-titular da serventia. Diz decorrer daí a edição da Portaria nº 1.092/2019 do Tribunal de Justiça, que implicou a cessação da interinidade de delegatários. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à permanência da interessada na serventia.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento impugnado e do processo em que formalizado. Pretende, no mérito, a cassação da decisão.
    Por meio da petição/STF nº 80.072/2020, Rodrigo Alexandre Vilela Teodoro postula o ingresso, como terceiro, tendo em conta admissão no processo originário. Informa designado, ante a revogação do ato que implicou a nomeação da interessada, para responder pelo Cartório. Tem como usurpada a competência do Supremo.
    2. Considerado o interesse demonstrado, decorrente da nomeação para responder pela serventia ante a revogação do ato mediante o qual nomeada a interessada, cumpre deferir o pedido de ingresso de Rodrigo Alexandre Vilela Teodoro. Admito-o como terceiro, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    Em jogo mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A autoridade deu cumprimento a pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, surgido no âmbito da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, a revelar na determinação, em 26 de junho de 2018, de revogação de nomeações de ocupantes interinos que mantinham vínculo de parentesco com ex-titulares de serventias extrajudiciais. 
    Relativamente ao alcance do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, o Pleno, na sessão de 18 de novembro de 2020, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412, a petição nº 4.770 e a reclamação nº 33.459, considerada a maioria formada, fixou tese com o seguinte teor:
    Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.
    Conforme disposto no artigo 103-B, § 4º, alínea III, da Constituição de 1988, entre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça está o controle sobre “serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados”. Versando a controvérsia cumprimento de decisão embasada no preceito, surge a usurpação da competência do Supremo.
    3. Defiro a medida acauteladora, para suspender, até o exame final desta reclamação, o mandado de segurança nº 0029941-29.2019.8.19.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inclusive a eficácia da liminar implementada.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 29 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator